Tribunal: STF
Processo: RE 1325884
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA. COMARCA DO INTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. ADI 4.056/MA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.056/MA, de minha relatoria, que reconheceu a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.